Tribunal: STF
Processo: ADI 1797
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-21
Data de publicação: 2000-09-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO
ADMINISTRATIVA, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
(RECIFE/PE), PROFERIDA NA SESSÃO DE 15 DE JANEIRO DE 1998. EXTENSÃO
AOS VENCIMENTOS DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA DIFERENÇA DE 11,98%
DECORRENTE DE ERRO VERIFICADO NA CONVERSÃO DE SEUS VALORES EM URV.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 62, 96, II, B, E 169 DA CF.
A Medida Provisória nº 434/94 não determinou que a
conversão, no caso sob enfoque, se fizesse na forma prevista em seu
art. 21, ou seja, com base na média dos resultados da divisão dos
vencimentos de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de
1994, pela URV alusiva ao último dia do respectivo mês de
competência, mas, sim, pela regra geral do art. 18, que indicava
para divisor a URV correspondente à data do efetivo pagamento.
Interpretação autorizada não apenas pela circunstância de não
poderem os magistrados ser considerados simples servidores mas,
também, tendo em vista que as folhas de pagamento, nos órgãos do
Poder Judiciário Federal, sempre foram pagas no dia 20 do mês, em
razão da norma do art. 168 da Constituição Federal, como entendido
pelo STF, ao editar as novas tabelas de vencimentos do Poder
Judiciário, em face da referida Medida Provisória nº 434/94.
Não obstante o Chefe do Poder Executivo, ao reeditar a
referida medida provisória, por meio da de nº 457/94, houvesse dado
nova redação ao art. 21 acima mencionado, para nele abranger os
membros dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público
da União, a lei de conversão (Lei nº 8.880/94) não reproduziu o novo
texto do referido dispositivo, mas o primitivo, da Medida Provisória
nº 434, autorizando, portanto, o entendimento de que, no cálculo de
conversão dos vencimentos em referência, haveria de ser tomada por
divisor a URV do dia do efetivo pagamento.
Considerando, entretanto, que a decisão impugnada não
esclareceu os limites temporais de aplicação da diferença sob
enfoque, impõe-se dar-lhe interpretação conforme à Carta, para o fim
de deixar explicitado ser ela devida, aos servidores, de abril de
1994 a dezembro de 1996; e, aos magistrados, de abril de 1994 a
janeiro de 1995; posto que, em janeiro de 1997, entrou em vigor a
Lei nº 9.421/96, que, ao instituir as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário, fixou novos padrões de vencimentos em real; e, em
fevereiro de 1995, os Decretos Legislativos nºs 6 e 7 (DOU de
23.01.95), que estipularam novas cifras para a remuneração dos
Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos
Ministros do STF por força da Lei nº 8.448, de 21.07.92, com
reflexos sobre toda a magistratura federal.
Ação julgada procedente, em parte, na forma explicitada.